Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703419-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PANIFICADORA SANTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, que, no Processo no 0705097-14.2023.8.07.0017, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP, nos seguintes termos: “Adoto o relatório da decisão de ID197023454, fl. 124. BANCO BRADESCO S/A propôs execução de contrato de confissão de dívida contra PANIFICADORA SANTOS LTDA, partes já qualificadas. Recebida a inicial, a executada foi intimada no endereço LOJA 3, LOTE 1, BLOCO 1, CLN 7, RIACHO FUNDO I/DF, CEP 71805-549 (ID 171427825). Em seguida, regularizou a representação processual e noticiou a oposição de embargos à execução, distribuídos para este juízo sob o n.o 0707391-39.223.8.07.0017 (ID 173929709). Na decisão de ID 183874218 foi determinado ao exequente a atualizar o valor do débito e indicar bens à penhora. Após intimada, a parte executada não constituiu novo patrono nos autos (ID 190234177). Verifico que o processo de embargos à execução no0707391-39.2023.8.07.0017 foi extinto por perda superveniente de interesse processual. O credor requer pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 187369647). Na decisão de ID197023454 foi determinada a pesquisa de ativos financeiros da executada via sistema SISBAJUD, que se tornou infrutífera (ID205160811). Pesquisa no sistema SINESP/INFOSEG, ID205814021. Pesquisa infrutífera no sistema RENAJUD (ID208791427). Pesquisa infrutífera no sistema SNIPER (ID208794453). Na petição de ID212024970 o exequente requer expedição de ofício à SUSEP. Juntou pesquisa infrutífera acerca de imóveis em nome da empresa executada (ID212024971). Decido. Reputo que não há utilidade na pesquisa perante aSUSEP para que informe se, eventualmente, há previdência privada vinculada ao executado, pois, não tendo sido frutífera a tentativa de penhora de valores, não há indícios de que o réu tenha condições financeiras de manter esse tipo de investimento. Deve o exequente indicar outros meios de satisfação do seu crédito, ou requerer a suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC, no prazo de 15 dias.” Em síntese, o Agravante sustenta que o indeferimento do pedido de consulta de valores em previdência privada dificulta a satisfação do seu crédito, pois já foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas RenaJud, InfoJud e SisbaJud, além de pesquisas extrajudiciais, todas sem êxito. Destaca que é imprescindível o auxílio do Poder Judiciário para obter informações acerca da existência de valores da Agravada em previdência privada. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, que seja determinada pesquisa de valores da Agravada em previdência privada meio da SUSEP. Preparo comprovado (Ids. 68406177 e 68406176). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob o fundamento de que não há indícios de que a Agravada possua valores em previdência privada. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Pretende o Agravante, em síntese, que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja ordenada a pesquisa de valores em previdência privada em nome da Agravada por meio da SUSEP. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Ocorre que a SUSEP é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não funciona como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, logo, não é capaz de auxiliar na pesquisa de bens da devedora/agravada. Da análise dos autos, verifico que o Agravante não demonstra que a requisição de informações à Susep possibilitará a satisfação do seu crédito. Lado outro, segundo o art. 1o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 584, de 27 de setembro de 2024, as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial devem ser efetuadas exclusivamente por via eletrônica, por meio dos sistemas que oferece e constantes da lista prevista no art. 3o. Ressalto, ainda, que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bens passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e a efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências inúteis. Ademais, incumbe ao credor indicar bens suscetíveis de penhora, nos termos do artigo 524, VII, do CPC, cabendo ao Poder Judiciário, de forma subsidiária e excepcional, auxiliar e cooperar para assegurar a efetividade da execução. Nesse sentido, trago à colação julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNEG. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS PARA INDICAÇÃO DE BENS SUSCETÍVEIS DE PENHORA PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, c, do CPC, cabendo ao Poder Judiciário, de forma subsidiária e excepcional, auxiliar e cooperar para assegurar a efetividade da execução. 2. No caso, não foram esgotados os meios à disposição do exequente para encontrar bens passíveis de penhora da parte executada, eis que ausente pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por meio do sistema e-RIDFT, medida que pode ser solicitada por qualquer interessado, por meio de página na internet, mediante pagamento de emolumentos. 3. Constatado que o exequente não demonstrou ter exaurido as diligências disponíveis para localização de bens passíveis de penhora em nome da parte executada, o pedido de expedição de ofício para seguradoras/financeira, com vistas a obter informações sobre existência de planos de previdência privados não merece acolhimento 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418868, 07344035020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. As movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações excepcionais. 2. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bens passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. 3. A Susep é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não registra bens, direitos e obrigações, logo, não é banco de dados hábil para auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros de devedores. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1765649, 07254485920238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 13/10/2023). Assim, por não ter o Agravante demonstrado que esgotou todos os meios de localização de bens passíveis de penhora, nem que a Agravada tem valores em previdência privada, não se justifica a expedição de ofício à Susep. Portanto, ausente a utilidade da medida postulada, deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora